Tribunal: TJPA
Processo: 0012184-82.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012184-82.2011.8.14.0051

RECORRENTE: ELENILDO SILVA DO NASCIMENTO, DIELISON VASCONCELOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO -
DECISÃO DE PRONÚNCIA -
IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DE AUTORIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Evidenciada a
inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor dos recorrentes, uma vez que nenhuma das 02 (duas) testemunhas de acusação ouvidas em juízo foram capazes de indicá-los como possíveis autores do crime em questão.

2. Tendo em vista a falta de mínima prova de autoria delitiva produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a impossibilidade da sentença de pronúncia fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, é imperiosa a reforma da decisão recorrida, sob pena de submeter-se os acusados a julgamento perante o Conselho de Sentença sem justa causa. Inteligência da Súmula 686, do STJ. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, recurso conhecido e provido,
para impronunciar os recorrentes Elenildo Silva do Nascimento e Dielison Vasconcelos da Silva do crime no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP, pelo qual foram denunciados.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ELENILDO SILVA DO NASCIMENTO e DIELISON VASCONCELOS DA SILVA, termos no ID – 12632074, inconformados com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (
ID - 12632073
), que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 12632088), requerem a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do crime a eles imputado.

Em contrarrazões (
ID - 12632091
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 13893899), o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 16º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 14146263), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 12632059)
que, na noite do dia 06/05/2011, os acusados, ora recorrentes, juntamente com o nacional Edenilson Cândido de Moura, agindo em concurso e em unidade de desígnios, mataram dolosamente a vítima Josué Sá Pedroso, utilizando-se de faca, arma de fogo e porretes, fato ocorrido às proximidades da residência do ofendido, situada à Avenida Amazonas, esquina com a Rua Castelo Branco, Bairro Uruará, Município de Santarém.

Aduz que, todos estavam consumindo bebida alcoólica e, em um dado momento, a vítima e o recorrente DIELISON começaram uma discussão, que resultou no início das agressões, tendo ELENILSON esfaqueado o ofendido, que, ao tentar correr parar sua casa, foi atingido por um tiro de arma de fogo de fabricação caseira, disparo por DIELISON, sendo que, na sequência, ainda foi espancado pelos indivíduos, os quais se evadiram do local, vindo a vítima a óbito ao ser socorrida.

Os recorrentes
foram denunciados e pronunciados pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I, III e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo conjunto, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a consequente impronúncia, e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

A meu juízo,
assiste razão à defesa
, senão vejamos:

Inicialmente, é
cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato restou comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 12632048) e do laudo pericial necroscópico (ID – 12632052).

Por outro lado, inexistem indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor dos recorrentes, uma vez que nenhuma das 02 (duas) testemunhas de acusação ouvidas em juízo foram capazes de indicá-los como possíveis autores do crime em questão.

Nesse ponto, destaca-se que a testemunha Elionilson de Sousa Santos, ao ser ouvida na fase de inquérito, narrou ter visto os indivíduos conhecidos como “Lenildo”, “Nilson” e “Hélio” “cacetando” a vítima, conhecida por “Jó”. Contudo, em juízo, não confirmou tal declaração, asseverando, ainda, ter sido ameaçado pela irmã do ofendido, a nacional Maria de Jesus Sá Pedroso, para depor na delegacia, e também antes de ser ouvido durante a instrução criminal, pois, caso contrário, ela iria fazer algo com os filhos dele e com ele.

Vê-se, portanto, que não há qualquer prova judicial amparando a acusação de que os recorrentes foram os autores do crime ora sob análise, nem mesmo corroborando os elementos colhidos na fase inquisitorial, tanto isso é verdade que o próprio
dominus litis
, em contrarrazões, reconheceu a carência de provas da autoria e requereu a impronúncia deles, no que foi acompanhado pelo
custos legis
.

Dessa forma, considerando a completa inexistência de mínima prova de autoria delitiva produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a impossibilidade da sentença de pronúncia fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, de acordo com a Súmula 686, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há sustentáculo legal para a manutenção da decisão vergastada.

Não obstante prescindir de provas cabais, a primeira fase de julgamento dos crimes dolosos contra a vida exige elementos mínimos indiciários da autoria ou participação do(s) acusado(s) em relação ao delito que lhe é imputado, sob pena de submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença sem a existência de justa causa, pressuposto da existência de qualquer ação penal.

Ressalte-se que, no caso em voga, sequer há margem para que prevaleça a máxima
in dubio pro societate
, porquanto inexiste substrato fático mínimo a sustentar a acusação, ônus esse que incumbia ao Estado-Acusador, todavia, não conseguiu produzir mínimo lastro probatório idôneo para o prosseguimento da
persecutio criminis
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA -
PRECARIEDADE DO QUE FOI PRODUZIDA EM JUÍZO - IN DUBIO PRO REO - COMANDO CONSTITUCIONAL - RECHAÇO AO IN DUBIO PRO SOCIETATE - IMPRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DO ESPAÇO PROCESSUALIZADO
- RECURSO PROVIDO.

Deve-se impronunciar o agente quando não existir indícios suficientes da autoria produzidos dentro do devido processo legal
.”
(TJ/MG, 0003381-67.2013.8.13.0569, 5ª Câmara Criminal. Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 09/02/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
IMPRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDICÍOS DE AUTORIA
.

Não há indícios suficientes de autoria na fase do contraditório judicial
.
Não bastam, exclusivamente, para fins de pronúncia elementos informativos do inquérito policial
. Precedentes do STJ e STF.RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.”
(TJ/RS, RSE 0041213-78.2020.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Leandro Augusto Sassi, j. 16/12/2020) (grifo nosso)

Por derradeiro, é importante registrar que, surgindo novas provas, não há impedimento para que possa ser proposta outra ação penal contra os recorrentes.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para impronunciar os recorrentes Elenildo Silva do Nascimento e Dielison Vasconcelos da Silva do crime no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP, pelo qual foram denunciados.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 29/08/2023